Tribunal: TJES
Processo: 5000051-04.2024.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000051-04.2024.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCON DA SILVA MACEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Constituição Federal erigiu às decisões proferidas pelo Tribunal Popular do Júri o caráter soberano, sendo que, não constitui violação ao princípio a determinação de novo julgamento feita em segundo grau, em razão de ter-se julgado de modo contrário às provas produzidas nos autos. 2. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Honorários advocatícios arbitrados pela atuação como advogada dativa. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MAYCON DA SILVA MACEDO
contra a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, IV e VI, c/c §2°-A inciso I, e §7º, inciso III e IV, do Código Penal e art. 24-A da lei 11.340/06, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 30 (trinta) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa requer seja anulado o julgamento e consequentemente cassado o veredicto, por ser o mesmo contrário à prova dos autos.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Parecer Ministerial por intermédio do Procurador Altamir Mendes de Moraes pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000051-04.2024.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: MAYCON DA SILVA MACEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DANIELA BENETA
Advogado do(a) APELANTE: MARIA APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA - ES20475
Advogado do(a) APELADO: FRANK GONCALVES ANDREZA - ES27649-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...]

Consta do inquérito policial, que serve de base para o oferecimento da presente denúncia, que no dia 23 de dezembro de 2023, por volta das 14 horas, na localidade de Alto São José, ao lado da empresa “GRAMIC”, Zona Rural, deste Município, o denunciado MAYCON DA SILVA MACEDO, de forma livre e consciente, agindo com animus necandi, de modo fútil, cruel e a impossibilitar a defesa da vítima, em âmbito de violência doméstica e familiar, matou sua companheira, THIELE BENETA GRECHI.

Extrai-se dos autos que na data e local supramencionados, o denunciado, utilizando-se de uma arma de fogo, desferiu 04 (quatro) tiros em desfavor da vítima, atingindo-a pelas costas, causando-lhe a morte, conforme se extrai do laudo de exame cadavérico.

A própria vítima Thiele já havia informado em boletim unificado registrado na Deam de Cachoeiro de Itapemirim (BU 53016955), em 29/11/2023, que ela mantinha relacionamento com Maycon há mais de 10 anos e que teve com ele três filhas que ainda são menores. Que recentemente Thiele havia tentado se separar, mas ele não aceitava o fim do relacionamento e passou a ameaçá-la de morte, ocasião que passou a possuir medidas protetivas de urgência para o afastamento de seu agressor (que foram descumpridas).

Logo, tem-se que o denunciado ceifou a vida de sua companheira motivado e agindo por motivo fútil, uma vez que, vinha desferindo ameaças de mortes à vítima tão somente por não aceitar o término do relacionamento do casal, dizendo que “se ela não ficasse com ele, não ficaria com ninguém”, bem como, que “vai rolar sangue, nem o capeta fais eu muda de ideia”.

Insta ressaltar ainda, que na ocasião dos fatos, segundo os laudos juntados, os disparos foram efetuados todos pelas costas e em uma curta distância do corpo, desse modo impossibilitando a vítima de usar qualquer meio para promover a sua defesa.

Ademais, segundo consta, Thiele residia com três crianças, suas filhas, e as menores estavam na residência no momento do crime e presenciaram tudo, inclusive, sendo elas que foram correndo, assustadas, chamar o avô (que morava próximo), dizendo que o pai havia matado a mãe.

Detrai-se por fim, das provas colhidas nos autos, que o após o cometimento do crime contra sua companheira, o denunciado evadiu-se do local, empreendendo fuga, sendo o corpo encontrado pelo pai e irmão da vítima, momento em que estes acionaram a Polícia Militar para posteriores diligências.

A autoria e a materialidade, elementos mínimos para justa causa, estão devidamente comprovados elementos de prova constantes nos autos, dos quais se destaca o Boletim Unificado n° 53246412; Inquérito Policial 0053246412.23.12.0008.24.133; os Termos de Declaração Testemunhais; o Laudo Pericial n°19275/2023 e o Laudo de Exame Cadavérico n° C00521/2023.

Assim agindo, o denunciado MAYCON DA SILVA MACEDO incorreu no delito previsto no art. 121, §2º, incisos II, IV e VI c/c §2º-A inciso I, e §7º, inciso III e IV, do Código Penal c/c artigo 24-A da lei 11.340/06, todos na forma da Lei Maria da Penha.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante
MAYCON DA SILVA MACEDO
condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, IV e VI, c/c §2°-A inciso I, e §7º, inciso III e IV, do Código Penal e art. 24-A da lei 11.340/06, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 30 (trinta) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Nesse liame, a defesa do apelante sustenta que a decisão condenatória é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo o réu ser submetido a novo julgamento.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto ao crime ora analisado.

O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado e a defesa, por sua vez, sustentou a necessidade de absolvição.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, que por maioria, entendeu pela condenação do apelante.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar o entendimento exarado pelo Conselho de Sentença.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

Depoimento da testemunha Roberto Grechi (pai da vítima), na esfera policial:

[...]

QUE: É PAI DE THIELE BENETA GRECHI; QUE TEM CONHECIMENTO DE QUE THIELE BENETA GRECHI MANTINHA UM RELACIONAMENTO AMOROSO COM A PESSOA DE NOME MAYCON DA SILVA MACEDO POR DEZ ANOS, E DESTA UNIÃO NASCERAM TRÊS FILHAS; QUE THIELE RESIDIA PRÓXIMO A RESIDÊNCIA DO DEPOENTE, NA LOCALIDADE DE ALTO SÃO JOSÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO; QUE TEM CONHECIMENTO DE QUE MAYCON, QUANDO ERA ADOLESCENTE, ESTEVE ENVOLVIDO EM UM HOMICÍDIO, E RECENTEMENTE FOI CONDENADO A DEZ ANOS DE PRISÃO, E A CONDENAÇÃO SAIU NO DIA 07/12/2023; QUE NO FINAL DE NOVEMBRO DESTE ANO, THIELE FOI ATÉ A DEAM, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E FEZ UMA DENÚNCIA CONTRA MAYCON, INCLUSIVE SOLICITOU MEDIDA PROTETIVA; QUE MAYCON, ANTES DE SAIR A CONDENAÇÃO, TEVE NA CASA DE THIELE, MAS COMO TINHA MEDIDA PROTETIVA, FOI OBRIGADO A SAIR; QUETHIELE DIZIA QUE QUERIA SEPARAR DE MAYCON, MAL THIELE NÃO DIZIA MAIORES DETALHES DO QUE ACONTECIA NO RELACIONAMENTO COM MAYCON; QUE NO DIA 23/12/2023, POR VOLTA DAS 14:00 HORAS, ESTAVA O DEPOENTE SENTADO NA VARANDA DA CASA DE THIELE E VIU MAYCON CHEGANDO EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125; QUE MAYCON DESCEU DA MOTOCICLETA E ENTROU NA CASA DE THIELE; QUE O DEPOENTE PERMANECEU NA VARANDA, SOZINHO; QUE DENTRO CASA FICARAM MAYCON, THIELE E AS TRÊS FILHAS; QUE O DEPOENTE PEGOU SUA MOTOCICLETA E SAIU DALI, SE DIRIGINDO PARA SUA RESIDÊNCIA, A QUAL FICA UNS QUINHENTOS METROS DE DISTÂNCIA, APROXIMADAMENTE; QUE PASSADO UNS DEZ MINUTOS SURGIRAM AS TRÊS NETAS, ASSUSTADAS, DIZENDO QUE O PAI TINHA MATADO A MÃE; QUE O DEPOENTE COLOCOU AS NETAS NA MOTO E FOI ATÉ O LOCAL; QUE NA CASA, O DEPOENTE VIU THIELE CAÍDA PRÓXIMO A PORTA DA SALA; QUE O DEPENTE DESCONFIA QUE THIELE SAIU CORRENDO DA COZINHA E FOI CORRENDO ATÉ A PORTA DA SALA E ELA ESTAVA CAÍDA PELO LADO DE FORA; QUE O DEPOENTE IMEDIATAMENTE LIGOU PARA SEU FILHO E ESTE ACIONOU A POLÍCIA MILITAR; QUE FORAM CHEGANDO VÁRIAS PESSOAS, O SAMU, A POLÍCIA MILITAR E PERÍCIA DA POLÍCIA CIVIL; QUE APÓS O SERVIÇO DA PERÍCIA, O DEPOENTE CONVERSOU COM O PERITO E ESTE DISSE QUE THIELE TINHA SIDO ATINGINDA POR TRÊS DISPAROS DE ARMA DE FOGO, PELAS COSTAS, E, SEGUNDO O PERITO, FOI DISPAROS PERTO DO CORPO; QUE A NETA MAIS VELHA DO DEPOENTE, INFORMOU QUE MAYCON AGARROU NA GARGANTA DA MÃE, APÓS UMA DISCUSSÃO; QUE AS NETAS INFORMARAM QUE VIRAM O PAI ATIRANDO NA MÃE, MAS O DEPOENTE NÃO QUIS FAZER MAIS PERGUNTAS; QUE O DEPEONTE FOI Q PRIMEIRO A CHEGAR NO LOCAL E VIU THIELE CAÍDA DE BRUÇOS E CHEGOU A DESVIRAR A FILHA E CONSTATOU O ÓBITO.. E mais não disse e nem lhe foi perguntado. [...]

Depoimento da testemunha Luiz Antonio Dias Mareli (PMES), na esfera policial:

[...]

QUE: QUE TRABALHA COMO CABO DA POLÍCIA MILITAR NESTA CIDADE; QUE NO PERÍODO VESPERTINO DO DIA 23/12/2023, ESTAVA O DEPOENTE DE SERVIÇO NA ESCALA ISEO, QUANDO FORAM ACIONADOS POR UM SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR, INFORMANDO QUE OCORRERA UM FEMINICÍDIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E O AUTOR ESTARIA SE EVADINDO PARA A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM; QUE O POLICIAL INFORMOU QUE O PAI DA VÍTIMA SE CHAMAVA ROBERTO GRECHI; QUE HAVIA UMA DESCRIÇÃO QUE O AUTOR ESTARIA CONDUZINDO UMA MOTOCICLETA DE COR PRATA; QUE O DEPOENTE FOI ATÉ O BAIRRO AEROPORTO, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E RETORNOU; QUE SE DIRIGIRAM NA LOCALIDADE ALTO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, LOCAL ONDE ROBERTO GRECHI RESIDE; QUE NO LOCAL O DEPENTE CONSTATOU QUE THIELE BENETA GRECHI TINHA SIDO VÍTIMA DE FEMINICÍDIO POR PARTE DE SEU COMPANHEIRO, DE NOME MAYCON DA SILVA MACEDO; QUE O SAMU JÁ ESTAVA NO LOCAL E CONSTATOU O ÓBITO E O SARGENTO ALVARENGA ACIONOU A PERÍCIA DA POLÍCIA DA POLÍCIA CIVIL; QUE O DEPOENTE INFORMA QUE TOMOU CONHECIMENTO DE QUE MAYCON EFETUÓU TRÊS DISPAROS NAS COSTAS DA VÍTIMA THIELE, ISTO NA PRESENÇA DAS FILHAS;

QUE TEM CONHECIMENTO DE QUE NO FINAL DE NOVEMBRO DESTE ANO, THIELE DEU QUEIXA CONTRA MAYCON POR AMEAÇA DE MORTE.. E mais não disse e nem lhe foi perguntado.

[...].

Já em juízo, foram prestados os depoimentos das testemunhas e colhida a manifestação do réu em seu interrogatório, conforme transcrevo a seguir:

O policial militar
Renato
informou que acompanhou a ocorrência e que após a chegada da perícia, teve ciência de que a vítima tinha sido morta com 03 tiros nas costas. Que o autor do homicídio não estava no local, quando da sua chegada. Informou ainda, que as filhas menores estavam no local e presenciaram os fatos. Que Maycon era o autor do crime. Que Thiele estava com medida protetiva contra Maycon. Que em conversa com a mãe da vítima, ela informou que o Maycon estava em desavença com a Thiele. A mãe da vítima disse ainda a ele, que Maycon não aceitava a separação de Thiele.

O policial militar
Luiz Antonio Dias Mareli,
em juízo, afirmou que acompanhou a ocorrência, que foi informado no local dos fatos, que quem foi o autor dos fatos era o ex-marido da Thiele, de nome Maycon. Que conversou com o pai da vítima e ele informou que as crianças foram até a sua casa e elas disseram que o pai delas tinha matado a mãe. Foi informado que a vítima tinha medida protetiva.

O pai da vítima,
Roberto
, em juízo disse que Maycon morou com a Thiele por mais de 07 anos, tiveram 03 (três) filhas que são menores de idade de 06 (seis) anos, de 04 (quatro) ou 05 (cinco) anos e a outra de 03 (três) anos. Que Maycon não queria sair de casa e tinha medida protetiva contra ele. Que ele estava na casa da sua filha quando Maycon chegou de moto cinza na casa e entrou sem falar com ele, momento no qual, foi para sua residência. Que ficaram na casa, Thiele, as 03 meninas e Maycon. Que 10 minutos após sua saída, as meninas chegaram na sua casa, informando da morte da mãe. Que Thiele foi morta na porta de saída da casa pro quintal, que Maycon rasgou a roupa de Thiele. Que Maycon já ameaçou o Roberto de morte. Que o perito falou com ele que os tiros foram nas costas de Thiele e de perto. Que não sabia que Maycon estava batendo na Thiele e nas crianças e ameaçando elas. Que as crianças falaram com ele, que Maycon matou a Thiele na frente delas.

A mãe da vítima,
Daniela
, em juízo disse que quando da época dos fatos a Thiele e o Maycon não moravam mais juntos. Que já havia medida protetiva da Thiele contra o Maycon. Que Maycon ameaçou diversas vezes que ia matar Thiele. Que Maycon nunca respeitou a medida protetiva. Que Maycon tinha uma moto. Que no dia dos fatos, conversou com Thiele e esta falou que Maycon a estava ameaçando muito, tendo nesse momento, dito pra Thiele pegar as crianças e ir pra casa dela, porém, não deu tempo. Que as três filhas de Thiele estavam na casa e viram tudo sobre os fatos. Que até a sua neta de três anos, conta com detalhes de como o Maycon tinha matado a mãe delas. As meninas contaram que Maycon sacou a arma, quando Thiele tentou correr, ele agarrou no vestido dela e atirou nas costas dela e, depois saiu e olhou por cima do muro pra ter certeza que Thiele estava morta. Que Maycon matou Thiele com três tiros. Que Maycon já tinha ameaçado Roberto de morte e que Maycon já tinha tentado matar a Thiele enforcada. Que as filhas de Thiele vão ao psicólogo toda semana e que a mais velha toma remédio para conseguir dormir. Que as meninas contaram para ela que Maycon batia muito nelas e que ameaçava a matar elas. Que Thiele tentou terminar o relacionamento por diversas vezes e Maycon não deixava.

Maycon
, durante o seu interrogatório na audiência de instrução e julgamento, manifestou que Thiele tinha colocado medida protetiva contra ele e a polícia pediu para ele sair de casa e ele saiu. Que dia 22 de dezembro, recebeu uma ligação que Thiele estava numa festa e que foi até lá e encontrou ela com um rapaz. Que foi embora da festa e encheu a cara de bebida e droga e acabou “fazendo essa merda”. Que confessa ter matado Thiele. Que não matou Thiele na frente das filhas. Que matou Thiele com um tiro no braço e dois nas costas. Que não rasgou a roupa de Thiele. Que conviveram 10 anos juntos. Que Roberto estava na casa no dia dos fatos e depois foi embora. Que ele estava sob efeito de drogas quando praticou os atos. Que deu um tiro no braço de Thiele, ela correu e ele deu mais dois. Que atirou nela na sala e ela correu para os fundos da casa. Que as crianças estavam nos fundos da casa tomando banho de bacia. Que chegou na casa na sua motocicleta. Que disparou, subiu na moto e saiu. Que saiu em direção a Cachoeiro de Itapemirim. Que viu a Thiele na festa com outra pessoa na sexta-feira. Que utilizou de sete a oito papelotes de cocaína depois da festa.

Assim, com base em todas as provas carreadas nos autos, entendo que o Conselho de Sentença agiu de modo acertado ao condenar o apelante com fulcro no art. 121, §2º, II, IV e VI, c/c §2°-A inciso I, e §7º, inciso III e IV, do Código Penal, eis que a autoria do mesmo, bem como as qualificadoras quanto ao crime de homicídio que vitimou Thiele, são incontestes.

Desse modo, entendo que a sentença de primeira instância deve ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, arbitro os honorários advocatícios em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), em favor da Dra. Maria Aparecida Baptista de Oliveira, OAB/ES 20.475.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para arbitrar os honorários advocatícios.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
apenas para fixar honorários em favor de advogada dativa.